Tribunal: TJDFT
Processo: 0717741-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. CONDENAÇÃO DAS RÉS A ARCAREM COM VALORES DE CONDOMÍNIO E IPTU ATÉ ENTREGA DAS CHAVES. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO AGRAVADO. CONSTATAÇÃO. RELAÇÃO INTER PARTES.

1. Verificada a necessidade de provimento judicial para ver seu direito atendido e sendo o cumprimento de sentença a via adequada, incabível a alegação de ausência de interesse de agir do agravado.

2. Havendo condenação das agravantes a arcarem com os valores relativos a taxas condominiais e IPTU até a entrega das chaves em ação que lhes move o comprador de imóvel, há legitimidade ativa deste no cumprimento de sentença, notadamente porque a sentença possui efeitos inter partes.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.